Tribunal: TJMT
Processo: 0000544-10.2016.8.11.0110
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000544-10.2016.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BOMFIM GALVAO DO NASCIMENTO - CPF: 219.803.491-34 (APELADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MATEUS CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 363.558.011-20 (APELANTE), MISAEL LUIZ INACIO - CPF: 535.065.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: MATEUS CARLOS DE OLIVEIRA APELADO: BOMFIM GALVÃO DO NASCIMENTO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE DO AUTOR – DESCABIMENTO – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC/15 – PROVAS VALORADAS COM PRUDÊNCIA E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 DEMONSTRADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou comprovada a posse originária do autor e a turbação praticada pelo requerido sobre o imóvel em discussão (artigo 561 do CPC/15), através de provas documentais e testemunhais, correta a sentença que julgou procedente a lide.

Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a arguição de litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MATEUS CARLOS DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida na Ação de Manutenção de Posse (Código no 36829) ajuizada por BOMFIM GALVÃO DO NASCIMENTO, que julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar deferida e manter a posse do autor sobre o imóvel urbano com área de 15x30, localizado no Setor Zé Viola, Rua Santa Catarina S/N esquina com a Rua Pedro Davidá S/N, Campinápolis/MT. No mais, condenou o requerido ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade (artigo 98, §3o, CPC/15).

Preliminarmente, requer o requerido/apelante a ratificação do benefício da justiça gratuita e, no mérito, sustenta que laborou em equívoco o douto magistrado singular, o qual levou mais em consideração os argumentos e as testemunhas do apelado, sendo que dos autos resta comprovada a sua posse sobre a área em discussão.

No mais, cita diversos depoimentos testemunhais, alegando existência de contradições e mentiras, principalmente em torno dos contratos de fls. 28/29 (elaborados com datas retroativas e com carimbo do advogado), tendo arguido falsidade ideológica.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, devolvendo a posse ao ora recorrente e condenando o apelado em litigância de má-fé. Alternativamente, requer o retorno dos autos ao juiz a quo, para que seja instaurado o incidente de falsidade nos contratos juntados pelo apelado nas fls. 28/29.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado nos ID’s no 27774969 e no 27774970, suscitando preliminar de fato novo, documento elaborado pela avó da testemunha JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS NETO relatando as inveracidades ditas pelo mesmo em audiência, asseverando que há má-fé do apelante no caso em questão. No mais, impugna a justiça gratuita, requerendo a majoração dos honorários sucumbenciais e o desprovimento do recurso.

Em atendimento ao despacho de ID no 33156984, o apelante se manifestou sobre o “Fato Novo” e a juntada de documentos, conforme ID no 34059962.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Extrai-se dos autos que BOMFIM GALVÃO DO NASCIMENTO ajuizou a Ação de Manutenção de Posse (Código no 36829) em face de MATEUS CARLOS DE OLIVEIRA, aduzindo ter realizado o negócio jurídico “contrato de compra e venda” de um imóvel lote 15x30 (que fica ao lado de sua Chácara Bom Tempo), no ano de 2005.

Alegou que, após a aquisição dos direitos possessórios, unificou o referido imóvel a sua chácara denominada “Chácara Bom Tempo” para regularização em face da Fazenda Pública Municipal, situado na Rua Santa Catarina, s/n, esquina com a Rua Pedro Davidá s/n, Campinápolis/MT.

Frisou que o imóvel foi adquirido do Sr. DONIZETE VICENTE, tendo como comprovante os contratos de compra e venda dos possuidores anteriores, portanto, os direitos possessórios sobre o bem imóvel retrocedem ao ano de 1984, com posse mansa, pacífica e ininterrupta do bem há mais de 30 (trinta) anos.

Destacou que o requerido possui uma chácara a uns 500 (quinhentos) metros do local, sendo prática costumeira a invasão de propriedades por sua parte, para posterior venda a terceiros.

Esclareceu que a turbação se iniciou em 02/08/2016, com a retirada dos marcos geodésicos e a construção de uma cerca em torno do imóvel, além da edificação de bases para a construção de muro.

Salientou que, na mesma data da turbação, registrou o boletim de ocorrência dos fatos e, posteriormente, ingressou com a presente demanda, pleiteando a liminar para a manutenção de posse.

Nos ID’s no 27772974 e no 27772975 o autor juntou diversos contratos de compra e venda.

O Boletim de Ocorrência, datado de 02/08/2016, constante no ID no 27772978, possui a seguinte narrativa:

“NARRA O COMUNICANTE QUE ADQUIRIU UM LOTE NA RUA SANTA CATARINA ESQUINA COM A RUA PEDRO DAVIDÁ, LOTE ESTE QUE PERTENCIA AO SR. DONIZETE VICENTE DA SILVA, SENDO QUE O LOTE ESTÁ ANEXADO A ÁREA DE UMA CHÁCARA PERTENCENTE AO

COMUNICANTE; QUE O SR. MATEUS INVADIU O REFERIDO LOTE E O CERCOU E FALSIFICOU UMA DECLARAÇÃO DE COMPRA E VENDA, ONDE CONSTA QUE O MESMO COMPROU O LOTE DO SR. JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS NETO, PORÉM, O REFERIDO LOTE NUNCA PERTENCEU A JOÃO NETO E QUE O PRÓPRIO JOÃO JÁ DISSE AO DECLARANTE QUE NÃO VENDEU LOTE PARA O MATEUS;” (g.n.).

Por conseguinte, nos ID’s no 27772978, no 27772979 e no 27772980, o autor juntou diversas fotografias, a fim de demonstrar que os marcos geodésicos foram arrancados por parte do requerido, a plantação por parte do requerente de árvores no local em discussão, bem como a invasão do requerido no imóvel.

Na audiência de justificação (04/10/2016) foram inquiridas testemunhas, sendo deferida a liminar de manutenção de posse do autor, consoante ID no 27772989.

Posteriormente, o requerido apresentou contestação no ID no 27772992 e no ID no 27772995 (fls. 80/81), como também juntou “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UM IMÓVEL URBANO”, constando como vendedor JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS NETO e comprador MATEUS CARLOS DE OLIVEIRA, imóvel situado na Rua Santa Catarina esquina com a Rua Boiadeiro, Campinápolis/MT, medindo 15x30 metros, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pago à vista, contrato datado de 20/06/2016.

No ID no 27774950, o autor apresentou impugnação à contestação.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento no ID no 27774959.

Nos ID’s no 27774961 e no 27774962 sobreveio a sentença, onde o magistrado Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença, o requerido interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, no que diz respeito à justiça gratuita concedida ao requerido (pedreiro – ID’s no 27772994, no 27774966 e no 27774971) na sentença e impugnada pelo autor em contrarrazões, tenho que pelos documentos constantes nos autos, o benefício da assistência judiciária deve ser mantido, nos termos do artigo 98 do CPC/15.

Sobre a alegação de falsidade nos documentos de fls. 28/29 (contratos trazidos pelo autor) e de fls. 80/81 (contrato trazido pelo requerido), de se ressaltar que o magistrado singular rejeitou a preliminar de instauração de incidente de falsidade documental e, no mérito, julgou a ação procedente, não levando em consideração tais contratos, diante da desarmonia dos documentos com as demais provas produzidas nos autos, vejamos um fragmento do decisum:

“[...] PRELIMINAR

DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL

O requerido pugnou pela instauração de incidente de falsidade documental, em relação aos instrumentos de contrato juntados pelo autor às folhas 28 e 29, uma vez que na audiência de justificação foi narrado pela testemunha Donizete Vicente da Silva que a compra do imóvel objeto da lide ocorreu em 2016, ou seja, de forma divergente ao disposto nos contratos acostados aos autos.

O autor, em impugnação à contestação, aduziu que ocorreu um mero equívoco sobre as datas pela testemunha Donizete, argumentando que este é pessoa simples e humilde. A seguir, o autor se insurgiu em relação aos documentos de folhas 80 e 81, juntados pelo réu, afirmando que são ideologicamente falsos, uma vez que a pessoa que supostamente realizou a venda jamais exerceu a posse sobre o bem. Concluiu, solicitando que a questão da falsidade dos documentos juntados pelo requerido seja decidida coma questão principal, à luz do art. 430, parágrafo único, do CPC.

Pois bem.

A instauração do incidente de falsidade documental e a declaração da falsidade como questão principal, previstas no art. 430, caput e parágrafo único, do CPC, têm par escopo a verificação da falsidade material, no entanto, na hipótese trazida aos autos, autor e réu se insurgem em relação ao conteúdo dos documentos de folhas 80/81 e 28/29, respectivamente, tratando-se, pois, de suposto falsidade ideológica, a qual não se coaduna com os pedidos das partes. [...]

Assim, os pedidos das partes, no ponto em análise, devem ser indeferidos.

Portanto, AFASTO a preliminar suscitada. [...]

Primeiramente, percebe-se a fragilidade dos documentos de folhas 28 e 29, apresentados pelo autor, bem como do documento de folhas 80 e 81, acostado pelo réu.

Isso porque, em relação ao autor, como se percebe dos trechos destacados acima, as próprias testemunhas elencadas nos documentos de folha 28 e 29, quais sejam: Alcemir Rodrigues Borges e Donizete Vicente da Silva, apresentam versões em juízo em completa desarmonia com os documentos apresentados, divergindo a forma de pagamento, data e valor.

No mesmo sentido, em relação ao réu, já que no documento de folhas 80 e 81 consta o valor de R$ 5.000,00 pagos à vista, pelo imóvel objeto da lide, com instrumento datado de 20 de junho de 2016, ocorre que, na própria contestação o réu afirma: ‘...Diferentemente da contradição do Contestado, o Contestante adquiriu a posse do mencionado imóvel urbano do Sr. João Gonçalves dos Santos Neto, conforme se percebe no anexo Contrato (docs. 02/03). Acontece que essa aquisição se deu verbalmente a uns dois anos atrás, mas, como o Contestado quis apossar do então imóvel, não restou outra alternativa para o Contestante a não ser a de elaborar o anexo Contrato no mês de junho do presente ano de 2016 para lhe garantir a posse do imóvel [sic]...’(fls. 74/75). Ou seja, o próprio instrumento de defesa não corrobora a higidez do contrato, denotando-se que a data nele constante não corresponde à efetiva data da aludida compra e venda do bem.

Assim, deve-se analisar as demais provas, aplicando-se às partes a regra do ônus da prova, para julgamento da demanda. [...]” (ID’s no 27774961 e no 27774962) (g.n.).

Deveras, comungo do mesmo entendimento do douto juiz a quo em relação à existência de desarmonia dos citados contratos apresentados pelas partes em relação às provas testemunhais ouvidas em juízo e à própria manifestação das partes. Aliás, nos contratos de fls. 28/29 (ID no 28086980) – datados de 23/03/2000 e 15/06/2005 apresentados

pelo autor sequer há reconhecimento de firma em cartório, a fim de se observar a veracidade nas datas ali colocadas.

Já o requerido/apelante MATEUS CARLOS DE OLIVEIRA (comprador) esclareceu ter adquirido o imóvel objeto da lide de JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS NETO (vendedor) e a compra teria ocorrido de forma verbal há dois anos (contestação de ID no 27772992), contudo, resolveu elaborar o “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL URBANO” em 20/06/2016 (ID no 27772995), tendo em vista que o autor queria se apossar do imóvel.

Nota-se do citado documento a informação de inexistência de benfeitorias, o valor do bem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pago à vista, bem como na cláusula quarta há a previsão de que “O VENDEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR O IMÓVEL LIVRE E DESIMPEDIDO DE QUALQUER LITÍGIO, LIVRE DE ÔNUS EM OUTROS GRAUS, COM TAXAS E IMPOSTOS DEVIDAMENTE QUITADOS ATE PRESENTE DATA DA ASSINATURA.” (g.n.).

Observa-se a inexistência de qualquer informação no citado contrato de que houve contrato verbal há dois anos e de que o imóvel já estava na posse do requerido/apelante, constando expressamente que o “O VENDEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR” (g.n.).

Ademais, o autor/apelado, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de fato novo, trazendo documento elaborado pela avó da testemunha JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS NETO relatando as inveracidades ditas pelo mesmo em audiência, conforme se vê no ID no 27774971. Contudo, tal documento “DECLARAÇÃO PARA FINS JUDICIAIS” possui assinatura com digital e assinatura de duas testemunhas, todas sem reconhecimento de firma em cartório e sem documento de identificação para averiguar a devida autenticidade, tendo a parte adversa no ID no 34059962, inclusive, informado que a Sra. MALCIRA DIAS DE JESUS (avó) é cega.

Desta forma, para a apreciação deste feito serão levadas em consideração as demais provas produzidas no processo na instância singular, consoante o ônus da prova previsto no artigo 373, incisos I e II, do CPC/15, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.

No tocante às provas testemunhais, de se reconhecer a existência de alguns pontos contraditórios em relação às datas (tempo) por exemplo, mas possível extrair juntamente com outros documentos dos autos maior veracidade das alegações do autor/apelado que trouxe contratos de compra e venda anteriores (ID no 27772974) e não impugnados na contestação pelo requerido, bem como juntou o “MEMORIAL DESCRITIVO” do imóvel “CHÁCARA BOM TEMPO” como sendo o proprietário (ID’s no 27772975 e no 27772976).

Logo, tenho que o requerente/apelado comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, diferentemente do requerido/apelante que não atendeu ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC/15, especialmente porque a sua testemunha JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS NETO, ouvida em juízo em 07/03/2018 declarou ter ganhado o lote de sua avó há três anos (sem comprovação concreta), vendido para o requerido MATEUS há um ano e dois meses (data diversa da informada pelo requerido na contestação), pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em seis parcelas (pagamento diverso do contrato de fls. 80/81 apresentado pelo requerido).

A citada testemunha JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS NETO também informou que “Bomfim cercou o lote”, demonstrando a presença do autor no lote.

Com efeito, diante da clareza da sentença ao decidir este processo de manutenção de posse, peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados, adotando-os como parte das razões de decidir, in verbis:

“[...] Trata-se de ação possessória, Manutenção de Posse, proposta pela requerente, em 30/08/2016, contra a ocupação de imóvel urbano realizada pela requerida, em 02/08/2016.

Tal constatação, conforme previsão do art. 558 do CPC, configura ‘Posse Nova’, uma vez que proposta dentro de ano e dia da data da turbação afirmado na petição inicial.

Como pontos controvertidos emerge identificar a existência da posse do requerente sobre o imóvel objeto da demanda, bem como se a turbação da

posse realizado pelo requerido se deu em razão de violência, clandestinidade ou precariedade, nos termos do art. 1200 do Código Civil. [...]

O Código Civil brasileiro regula em seu Livro III - Do Direito das Coisas, a posse, sua aquisição, efeitos e perda, com a previsão dos arts. 1196 e seguintes.

De pronto, em alusão à situação do caso concreto, destaco os artigos:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havido, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

No caso dos autos, o autor alega ter adquirido o imóvel objeto da lide de outros possuidores, que detinham a posse mansa, pacífica e ininterrupta do bem, há mais de 30 (trinta) anos. [...]

Esclarece que a turbação se iniciou em 02 de agosto de 2016, com a retirada dos marcos geodésicos e construção de uma cerca em torno do imóvel, além da edificação de bases para a construção de muro.

Com o escopo de alicerçar a sua pretensão, juntou os seguintes documentos:

a) Contrato de compra e venda, constando como vendedor Celso Francisco Borges e comprador Maria de Sena Lopes, em relação a uma área de terras, de 20 litros de chão, localizada na zona urbana, no loteamento Jatobá, município de Campinápolis, no valor de R$ 500,00; documento datado de 10 de novembro de 1.997 (fl.24).

b) Contrato de compra e venda, constando como vendedora Ana Cordeiro dos Santos e comprador Pedro Mariano Costa, em relação a um lote, de 10 litros de terra, localizado no município de Campinápolis, no valor de Cr$ 80.00000; documento datado de 26 de fevereiro de 1.991 (fl.25).

c) Contrato de compra e venda, constando como vendedor Jorge Manoel Bernardes e comprador Ana Cordeiro dos Santos, em relação a um

lote, de 30 (trinta) litros mais ou menos, localizado no município de Campinápolis, no valor de Cr$ 30.000,00; documento datado de 09 de junho de 1.984 (f1.26).

d) Contrato de compra e venda, constando como vendedor Jorge Manoel Bernardes e comprador Celso Francisco Borges, em relação a um lote, de 20 (vinte) litros de chão, localizado no loteamento Jatobá, município de Campinápolis, no valor de R$ 300,00; documento datado de 24 de janeiro de 1.995 (fl.27).

e) Contrato de compra e venda, constando como vendedor Alcemi Rodrigues Borges e comprador Donizete Vicente da Silva, em relação a um lote, localizado na zona urbana, na Rua Santa Catarina s/n e Rua Pedro Davida s/n, município de Campinápolis, no valor de R$ 1.500,00; documento datado de 23 de março de 2000 (fl.28).

f) Contrato de compra e venda, constando como vendedor Donizete Vicente da Silva e comprador Bonfim Galvão do Nascimento, em relação um lote, localizado na zona urbana, na Rua Santa Catarina s/n e Rua Pedro Davida s/n, município de Campinápolis, no valor de R$ 5.000,00; documento datado de 15 de junho de 2005 (fl.29).

g) Declaração de Alcemir Rodrigues Borges e Celiomar Piaba Bento, informando que Bomfim Galvão do nascimento adquiriu de Donizete Vicente da Silva o lote objeto da lide, documento datado de 01 de junho de 2016 (fl. 30).

h) Memorial descritivo da Chácara Bom Tempo (fls. 31/34).

i) Documentos pessoais do autor (fls.35/37).

j) Boletim de ocorrência (fls. 39).

k) Imagens fotográficas da área objeto da lide (fls. 40/48).

O requerido, além de refutar os documentos trazidos pelo autor, esclareceu ter adquirido o imóvel objeto da lide de João Gonçalves dos Santos Neto, no entanto, a compra teria ocorrido de forma verbal, há cerca de 02 (dois) anos, mas resolveu elaborar um instrumento de contrato em junho de 2016, porque o autor quis se apossar do imóvel.

Com a contestação, para corroborar o alegado, acostou o seguinte documento:

a) Contrato de compra e venda, constando como vendedor João Gonçalves dos Santos e comprador Mateus Carlos de Oliveira, em relação a um lote urbano, medindo 15X30 metros, situado na Rua Santa Catarina esquina com a Rua Boiadeiro, município de Campinápolis, no valor de R$ 5.000,00; documento datado de 20 de junho de 2.016 (fls.80/81).

Em razão de tal impasse, tratando-se de Posse Nova, a demanda deve ser resolvida em conformidade com o procedimento previsto nos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil.

Assim sendo, necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 561 do CPC:

Art. 561 Incumbe ao autor provar:

I- a sua posse;

II- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbado, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em observância à norma posta, conclui-se que a procedência da ação de manutenção de posse está condicionada à comprovação da posse do autor, da turbação praticada pelo réu e a perda da referida posse, sendo certo que a demonstração de tais circunstâncias fáticas é ônus que incumbe ao autor.

Nesse cenário, além das provas documentais trazidas pelas partes, ocorreu a inquirição de testemunhas nas audiências de Justificação e de Instrução e Julgamento.

A testemunha ALCEMI RODRIGUES BORGES, na audiência de Justificação, datada de 04 de outubro de 2016, narrou que foi a pessoa que vendeu a área ao senhor Donizete; disse não se lembrar a data da venda, mas acreditar que seja há mais de 10 anos; esclareceu que havia duas chácaras e

um lote, que fazia um ‘L’ em uma das chácaras, sendo um lote de esquina; na venda das duas chácaras, o lote foi doada pela testemunha ao senhor Donizete; enfatizou que não havia nada construído no lote, apenas existia uma cerca de arrame e uns concretos; disse que, na período em que exerceu posse, não sofreu nenhum incômodo; falou não se lembrar se fez contrato com o senhor Donizete; soube que Donizete vendeu uma das chácaras para o autor, senhor Bomfim, com o lote referido; frisou que comprou o lote por meio do genro da senhora conhecida como 'Nega’, mais ou menos há 10 (dez) anos, não se lembrando de ter feito documentação, adquirindo por R$ 500,00 e um aparelho de televisão; narrou que ficou com o lote por apenas 01 (um) ano, depois vendeu a chácara e doou o terreno de presente a Donizete; não soube dizer há quanta tempo Donizete vendeu o lote para Bomfim.

Na audiência de instrução, datada de 07 de março de 2018, a mesma testemunha ALCEMI RODRIGUES BORGES narrou que efetuou um instrumento de compra e venda de um imóvel a Donizete, sem saber precisar a data; esclareceu que o terreno está anexo à chácara; disse que era proprietário das duas chácaras e do lote; esclareceu ter vendido tudo a Donizete; soube que Donizete vendeu o lote para Bomfim; disse que vendeu a área em 2005, tendo ficado na posse durante 03 (três) anos; enfatizou que vendeu a chácara e o lote para Donizete, recebendo como contraprestação uma moto e R$ 10.000,00; frisou não saber por quanto tempo Donizete ficou na posse do bem.

A testemunha DONIZETE VICENTE DA SILVA na audiência de Justificação, datado de 04 de outubro de 2016, narrou que comprou a área em 2006, tendo adquirido a chácara de Alcemir, que tinha um lote incluído; aleqa que vendeu o lote para o senhor Bomfim pelo valor de R$ 3.000,00 e a chácara por R$ 20.000,00; [...] frisou que nunca sofreu incômodo no exercício da posse; falou que no lote não há qualquer construção; [...]

Na audiência de instrução, datada de 07 de março de 2018, a mesma testemunha DONIZETE VICENTE DA SILVA narrou que comprou a chácara em 2000, sendo que o lote estava incluído, tendo adquirido de

Alcemir; disse ter ficado na posse do lote de 2000 até 2017; esclareceu que em 2005 se mudou para este município; frisou que nunca houve qualquer ameaça à sua posse; destacou que vendeu o lote para Bomfim; frisou que comprou a chácara com o lote por R$ 10.000,00, afirmando que a transação foi em dinheiro; salientou que vendeu o lote pelo valor de R$ 2.500,00 e a chácara por R$ 20.000,00.

Na audiência de instrução, datada de 07 de março de 2018, a testemunha MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES narrou ser vizinha do imóvel em litígio, desde 17 de maio de 1995; disse que Mateus nunca teve a posse do lote; elencou o nome de algumas pessoas que exerceram a posse do imóvel, quais sejam: Geraldo Cândido; Zacarias; Creomar; Alcemir; Betão, que teria o nome de Donizete; e Bomfim; salientou que chegou a ser procurado por Mateus para que prestasse depoimento em favor deste, no entanto, como nunca soube que Mateus tivesse adquirido a área, falou para ele que não o faria; frisou que viu Mateus capinando o lote, em período inferior a 01 (um) ano; explicou que o avô da testemunha João Neto, senhor Zacarias, foi dono do terreno, depois o imóvel ficou para a avô dele; especificou que viu o senhor Donizete limpando a área, depois surgiu o Mateus; narrou que soube que Donizete vendeu o lote para Bomfim, mas, posteriormente, viu Mateus na área, capinando, arrumando o cerca e plantando mandioca.

Na audiência de instrução, datada de 07 de março de 2018, a testemunha JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS NETO narrou que o lote é de propriedade de sua avó e está fechado; esclareceu que sua avó mora em outro lugar, tendo deixado o lote abandonado; disse que Bomfim cercou o lote; aduziu que ganhou o lote de sua avó, posteriormente, vendeu o lote para Mateus, não elencando testemunha da transação apenas a sua esposa; falou que ganhou a lote há 03 (três) anos; descreveu que o lote fica na Rua Boiadeiro, sem número, não sabendo de quem a sua avó adquiriu o bem; destacou que morou no lote por 10 (dez) anos; narrou que vendeu o lote a Mateus há 01 (um) ano e 02 (dois) meses, pelo valor de R$ 5.000,00, em cerca de 6 (seis) parcelas.

Pois bem.

Primeiramente, percebe-se a fragilidade dos documentos de folhas 28 e 29, apresentados pelo autor, bem como do documento de folhas 80 e 81, acostado pelo réu.

Isso porque, em relação ao autor, como se percebe dos trechos destacados acima, as próprias testemunhas elencadas nos documentos de folha 28 e 29, quais sejam: Alcemir Rodrigues Borges e Donizete Vicente da Silva, apresentam versões em juízo em completa desarmonia com os documentos apresentados, divergindo a forma de pagamento, data e valor.

No mesmo sentido, em relação ao réu, já que no documento de folhas 80 e 81 consta o valor de R$ 5.000,00 pagos à vista, pelo imóvel objeto da lide, com instrumento datado de 20 de junho de 2016, ocorre que, na própria contestação o réu afirma:’...Diferentemente da contradição do Contestado, o Contestante adquiriu a posse do mencionado imóvel urbano do Sr. João Gonçalves dos Santos Neto, conforme se percebe no anexo Contrato (docs. 02/03). Acontece que essa aquisição se deu verbalmente a uns dois anos atrás, mas, como o Contestado quis apossar do então imóvel, não restou outra alternativa para o Contestante a não ser a de elaborar o anexo Contrato no mês de junho do presente ano de 2016 para lhe garantir a posse do imóvel [sic]...’ (fls. 74/75). Ou seja, o próprio instrumento de defesa não corrobora a higidez do contrato, denotando-se que a data nele constante não corresponde à efetiva data da aludida compra e venda do bem.

Assim, deve-se analisar as demais provas, aplicando-se às partes a regra do ônus da prova, para julgamento da demanda.

Nesse sentido, evidencia-se nos autos que o réu não se insurgiu em relação aos contratos juntados pelo autor às folhas 24/27, que indicam a existência de posse mansa, pacífica e ininterrupta há vários anos de outros possuidores sobre o imóvel objeto da lide (um lote), sendo que tal imóvel teria sido adquirido pelo autor na mesma ocasião em que este comprou um outro imóvel contíguo ao objeto da lide.

A conclusão referida no parágrafo anterior é corroborada pela prova testemunhal, mormente pelo descrito pela senhora MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES, vizinha do imóvel desde maio de 1995, que esclareceu que o réu nunca teve a posse do lote, descrevendo o nome de todas as pessoas que exerceram posse no imóvel objeto da lide, senda elas: Geraldo Cândido; Zacarias; Creomar; Alcemir; Betão, que teria o nome de Donizete; e Bomfim.

Aliado a isso, a testemunha arrolada pelo réu, JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS NETO, apenas disse ser a antiga proprietária do imóvel, que lhe foi doado pela sua avó, entretanto, não soube dizer de quem a sua avó comprou o bem. Ainda, tal testemunha salientou que morou no local por 10 (dez) anos, contudo, pelas provas testemunhais e imagens fotográficas juntadas aos autos (fis. 40/48), denota-se que no lote objeto da lide não há edificação para moradia.

Desta forma, pela prova material aliada à prova testemunhal, entendo que o requerente logrou êxito em comprovar ser o legítimo possuidor do imóvel, tendo-lhe sido turbada a posse pelo requerido, de forma clandestina, em 02 de agosto de 2016. [...]

Posto isso, das provas trazidas aos autos, emerge a conclusão de que o requerido turba a posse do terreno objeto da presente.

Assim, restando comprovada a posse do requerente e a turbação praticada pelo requerido, a procedência da demanda é medida que se impõe. [...]” (ID’s no 27774961 e no 27774962) (g.n.).

Nesse sentido, é o posicionamento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS DEMONSTRADOS PELOS AUTORES, ORA APELADOS – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I – Ao revés do que tenta fazer crer, as provas produzidas nos Autos, mormente a prova testemunhal, não deixa margem para qualquer dúvida no sentido de que o réu, ora apelante, turbou a área de posse dos autores, ora apelados, nos exatos termos da sentença recorrida.

II - Demonstrado que os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil foram preenchidos pelos autores, ora apelados, o inconformismo do réu, ora apelante, não encontra o mínimo fundamento, ainda mais ao ponto de autorizar a reforma da sentença.

III - Por fim, embora o réu, ora apelante, insista que seu direito de defesa e contraditório não tenha sido observado pelo Juízo singular, melhor sorte não lhe assiste, haja vista que, tratando-se de ação possessória, nenhuma relevância há em suas alegações quanto a área de reserva legal não estar devidamente registrada e que a área em litígio seria de sua propriedade.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0002865-09.2011.8.11.0008, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 20/03/2019, DJE 26/03/2019) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – PREENCHIMENTO SATISFATÓRIO DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/1973 – PROVA CONTUNDENTE DA POSSE ANTERIOR, DA VIOLAÇÃO AO DIREITO POSSESSÓRIO OCORRIDO A MENOS DE ANO E DIA E, AINDA, DA CONTINUAÇÃO DA POSSE APÓS TURBAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA TESTEMUNHA NO RESULTADO DA LIDE – CONTRADITA NÃO REALIZADA NO MOMENTO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE APELAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DOS RÉUS DEMONSTRADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Eventual alegação de interesse da testemunha no resultado da lide deve ser arguida em contradita antes da colheita do respectivo depoimento, nos termos do art. 414, §1o, do CPC/1973, cuja redação foi

praticamente repetida pelo art. 457, §1o, do CPC/2015. 2. Havendo prova satisfatória da posse anterior, da violação do direito possessório, sua data e autoria, e, ainda, da continuidade da posse no caso de turbação, deve ser julgado procedente o pedido de proteção possessória. 3. Defere-se o pedido de assistência judiciária gratuita se houver afirmação de hipossuficiência econômica e não houver qualquer indício desabonador da presunção de veracidade desta.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0002935-12.2006.8.11.0037, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 22/08/2017, DJE 29/08/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA SOMENTE COM BASE NOS ARGUMENTOS DOS AUTORES E DESCONSIDERAÇÃO DAS DEMAIS PROVAS PELA MAGISTRADA – DESCABIMENTO – PROVAS VALORADAS COM PRUDÊNCIA E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO - COMPROVAÇÃO DA POSSE DOS AUTORES SOBRE O IMÓVEL OBJETO DO ESBULHO – REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se dos autos restou comprovado a posse originária dos autores/apelados e o esbulho praticado pelo réu/apelante sobre o imóvel urbano em discussão (art. 927 do CPC), através de provas documentais e testemunhais, correta a sentença monocrática que julgou procedente a lide.” (TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 87637/2012, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 24/04/2013) (g.n.).

Com essas considerações, diante da comprovação da posse originária do autor e a turbação praticada pelo requerido sobre o imóvel em discussão (artigo 561 do CPC/15), através de provas documentais e testemunhais, correta a sentença que julgou procedente a lide.

No que tange ao pleito das partes de aplicação da pena de litigância de má-fé, tal condenação não procede, pois não há prova satisfatória de sua existência ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.

Por conseguinte, o recurso ou a própria ação não se mostram protelatórios ou sem embasamento jurídico ao ponto de haver condenação por litigância de má-fé, sendo possível extrair as reais razões das partes no caso em questão.

Sobre o conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.” (in “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454).

In casu, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação das partes nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, observando-se que o requerido/apelante possui o benefício da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020